Tribunal: TJSP
Processo: 2235475-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 133, § 1o, do atual Código de Processo Civil combinado com o art. 50 do Código Civil:

– Inexistência de patrimônio e encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

RECURSO NÃO PROVIDO.